Tribunal: TJSP
Processo: 1036801-52.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE INSUMO FORA DA RENAME – Necessidade de fraldas geriátricas descartáveis devidamente comprovada por relatório médico e preenchidos os requisitos exigidos no V. Acórdão do E. STJ proferido no RE 1.657.156/RJ, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema no 106) – Determinação de fornecimento do insumo pleiteado sem

Ementa:
CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE INSUMO FORA DA RENAME – Necessidade de fraldas geriátricas descartáveis devidamente comprovada por relatório médico e preenchidos os requisitos exigidos no V. Acórdão do E. STJ proferido no RE 1.657.156/RJ, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema no 106) – Determinação de fornecimento do insumo pleiteado sem especificação de marca – Precedentes desta C. Câmara – Concessão do insumo que dependerá da apresentação de receituário médico a cada 6 (seis) meses, sob pena de a impetrante perder o direito de usufruir dele gratuitamente – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.